Tribunal: TJMT
Processo: 0021078-19.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021078-19.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL RICARDO PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 060.273.861-00 (APELANTE), THAISA GEOVANA PASSOS VIEIRA (VÍTIMA), GISLAYNE ALCÂNTARA (ASSISTENTE), JOSIMAR DA COSTA VIEIRA (ASSISTENTE), YTAVAN HUNGRIA RODRIGUES (ASSISTENTE), RUBENS DAVID SOUZA CÂNDIDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO

–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE–
PRETENDIDA NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
–
IM
PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO INFLUIU NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO
–
2.
ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DO STJ
–
APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Descabe
afastar o
desvalor
conferido à culpabilidade
, porquanto
idoneamente
amparado
na maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, que agiu de forma premeditada e com violência que excede àquela ínsita ao tipo penal violado
.
Lado outro, ressaindo dos autos que a ofendida não contribuiu para

a consumação do
ilícito, tanto que foi colhida de surpresa no momento dos disparos, impede-se a valoração do comportamento da vítima para fins de redução da sanção basilar.

Em que pese a circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP tenha sido devidamente reconhecida na r. sentença reprochada, inviável a redução da sanção intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, por força do entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores, materializado no Enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, a qual, mesmo que a contragosto da i. Defesa, não deve mitigada, tampouco contrariada
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

ISRAEL RICARDO PAIXÃO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ISRAEL RICARDO PAIXÃO DOS SANTOS

em face da r. sentença vista no ID
215743216
, proferida pelo d.
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
nos autos da ação penal
n.o
0021078-19.2015.811.0042
,

que,
em observância à decisão
d
o c. Conselho de Sentença,

o

conden
ou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inciso IV
,
do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
1
2
(
doze
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID
215743223
, a
i.
Defensoria Pública

Estadual, em assistência ao acusado,
aponta
erro na dosimetria da pena
do crime doloso contra a vida
,
postulando
a

neutralização do
vetor judicia
l
referente à
culpabilidade
, bem assim, que o
comportamento da vítima
seja considerado para fins de minoração da sanção basilar. Na segund
a
etapa dosimétrica, vindica a
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
, ainda que isso implique em redução da sanção para patamar inferior ao mínimo legal, mitigando
-se o enunciado

d
a Súmula n.o 231 do c. STJ.

As
contrarrazões
são
vistas no
ID
215743228
,
nas quais
o
Ministério Público r
efuta
a
s

pretensões
defensiva
s
,
requer
endo

seja negado
p
rovimento
a
o recurso.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-
Geral de Justiça
emitiu
o
parecer
encontradiço no ID
222871682
,

o
pina
nd
o
pelo

desprovimento

do
apel
o
.

É o relatório.

À douta
R
evisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s
perseguido
s
,
razão
pela qual
CONHEÇO

do
apelo

manejado

pela i. Defesa
,
porquanto presentes
os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab
initio
,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior
à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos
que, no dia 28 de junho de 2015, por volta das 18h
06min, na Rua 15, Quadra 102, Casa 16, Bairro Vista da Chapada,
nesta Capital, o ora apelante
ISRAEL
RICARDO PAIXÃO DOS SANTOS
, imbuído de
animus necandi
, disparou contra a vítima
Thaisa Geovana Passos Vieira
, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos, o réu foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV, do CP
, sendo ao final da fase do
judicium
accusationis
pronunciado nesses exatos termos; e, por ocasião de sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, restou
condenado
pelo crime tipificado no
art.
121, §2o, inciso IV, do CP
,
impondo-se-lhe
a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial fechado.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona
tão somente os crit
érios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta
em relação ao crime doloso contra a vida
, nos termos relatados.

Da readequação da pena
basilar
:

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base
foi

afast
ada

em
0
2
(
dois
) anos do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
1
4
(
quatorze
) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença à

vetoria
l
referente à
culpabilidade
; tendo a d. magistrada singular assim fundamentado suas razões de decidir,
verbis
:

“[...]
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele namorou com
Gislayne
Alcântara dos Santos durante cinco meses. Depois que terminaram o relacionamento
Gislayne
começou a namorar com a vítima Thaisa Geovana Passos Vieira.

Segundo
Gislayne
, na fase policial, o acusado insistia para que ela terminasse a relação homoafetiva com Thaisa e voltasse a namorar com ele, pois do contrário iria matar a vítima. Em outra oportunidade,
Gislayne
declarou que Thaisa passou a ameaçar o acusado.

Diante disso, o acusado emprestou uma arma de fogo de um amigo e no dia dos fatos foi até a residência de
Gislayne
, a qual estava na frente do imóvel juntamente com Thaisa. Lá chegando o acusado chamou Thaísa pelo nome e quando ela se virou foi atingida por dois disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado.

Gislayne
conseguiu levar Thaísa para dentro da sua casa, mas o acusado foi atrás e efetuou mais um disparo contra Thaísa, pela janela. Ainda
nãõ
satisfeito, ele deu a volta na casa, se dirigiu até os fundos do imóvel, onde a vítima estava, e disparou outras vezes contra ela.

De acordo com o Laudo de Necropsia a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo.

Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada e com brutalidade extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base:

[...]
O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
no 72331/2015),que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime não restou suficientemente esclarecido – se por ciúmes de
Gislayne
ou ameaças proferidas por Thaísa, inclusive de delatar o acusado para a facção “Comando Vermelho”;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença ela foi atingida quando se encontrava na frente da casa da sua namorada
Gislayne
, sem esperar o ataque;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo. Contudo, como esta circunstância configurou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não poderá ser considerada para majorar a pena-base, pois configuraria obis in idem;

A

consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.
”

O s primeiro s estandarte s recursa is consiste m
na pretendida neutralização do vetor judicia
l
referente à
culpabilidade
, sob a alegação de
inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a aludida vetorial; bem como na valoração do
comportamento da vítima
para fins de redução da sanção basilar
, sob a alegação de que
T
haisa
teria
“ameaçado o réu e declarado intenção de denunciá-lo a uma facção criminosa” sic
.

Todavia, os pleitos
desmerecem acolhimento
.

Primeiramente, n
o que
pertine
à
culpabilidade
, é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Sobre o tema, aliás, o c. STJ já assentou que
“A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa
,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).”
(
STJ –
AgRg
no HC n. 751.214/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).

A despeito do inconformismo defensivo,
tenho que
foi escorreita a atuação da
MM.a
Juíza
a quo

ao se valer de elementos probatórios constantes dos autos para desabonar a
aludida vetorial, notadamente
as peculiaridades fáticas que permeiam o ilícito
e que foram minuciadas pelas testemunhas
ao longo das duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri.

A propósito, referidos elementos probatórios dão conta que

ISARAEL

“
emprestou uma arma de fogo de um amigo
e no dia dos fatos foi até a residência de
Gislayne
, a qual estava na frente do imóvel juntamente com Thaisa. Lá chegando o acusado chamou Thaísa pelo nome e quando ela se virou foi atingida por dois disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado
;
Gislayne
conseguiu levar Thaísa para dentro da sua casa, mas o acusado foi
atrás e efetuou mais um disparo contra Thaísa, pela janela. Ainda
não
satisfeito, ele deu a volta na casa, se dirigiu até os fundos do imóvel, onde a vítima estava, e disparou outras vezes contra ela”
(
sic
ID 215743216
).

Denota-se, portanto, que a
intensidade do dolo do infrator foi diferenciada e extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal
, não podendo ser tida como normal, corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena
, notadamente diante da premeditação e da brutalidade com que perpetrado o ilícito.

Portanto, considerando a premeditação do agente e a quantidade de disparos efetuados em face da vítima, aptos a evidenciarem uma maior reprovabilidade na conduta de
ISRAEL
, não há falar em neutralização da vetorial atinente à
culpabilidade
, a qual deve permanecer desabonada.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

“[...]
Conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024)
. Destaquei.

“[
...
]

O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade. Precedentes.
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 1/3/2021).
Grifei.

De outro lado
, curial ressaltar que
,
consoante leciona Cleber Masson, a circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
diz respeito
“a
atitude que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime
. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da
participação da vítima
e
dos males a ela produzidos por uma infração penal
.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2020, p. 583)
. Grifei.

Ademais, a teor do entendimento firmado no STJ,
“O
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito,
se não restar evidente a
interferência da vítima no desdobramento causal
, como ocorreu na hipótese em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra
.”
(
ex
vi
do
AgRg
no
AREsp
n. 2.157.484/
CE
,;

AgRg
no HC n. 752.837/RN
e
AgRg
no HC n. 690.059/ES
).

Na hipótese dos autos, verifica-se que
a

Magistrada sentenciante
considerou
NEUTRA
a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima

Thaisa Geovana Passos Vieira
justamente porque inexistiam elementos que permitissem aferir que a ofendida, com seu comportamento, contribuiu de alguma forma para o fatídico resultado (ID
21574321
6
).

E
acertou

a

MM.
a
Ju
íza

a quo
.

Isso porque,
in
casu
,

a dinâmica fática ventilada nas razões recursais não encontra amparo na prova judicializada, notadamente porque

restou comprovado que

ISRAEL
chegou ao local do crime
já empunhando a arma de fogo
,
chamou a vítima
pelo nome
e
percutiu os disparos em sua direção
. Além disso, as provas dão conta que, mesmo após
atingir
Thaisa
, o réu ainda adentrou o imóvel e disparou novamente contr
a ela
, que estava sendo socorrida por sua então namorada.

À vista disso, entendo que o comportamento da vítima não influiu diretamente no desdobramento causal do delito contra si perpetrado, notadamente
porque sequer reagiu à ação comissiva de
ISRAEL
, tendo sido colhida de surpresa
;
motivo pelo qual
mantém-se a carga neutra
atribuída à vetorial do comportamento da vítima.

À vista disso,
preservo
a carga negativa atribuída à
culpabilidade
, ao passo que
mantenho neutra
a vetorial atinente ao
comportamento da vítima
, permanecendo inalterada a sanção basilar
de 14 (quatorze) anos
, nos moldes em que estabelecida na r. sentença vergastada.

Da pena intermediária
:

Lado outro,
a D
efesa
pretende o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em benefício do apelante

em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
. Contudo, razão
não
lhe assiste.

Q
uanto à circunstância atenuante prevista
no art. 65, inciso III, alínea “d”
, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso
que o
apelante
confessou a prática delitiva
,
tanto que a aludida redutora foi reconhecida na r. sentença.

Todavia, mesmo que a contragosto da i. Defesa, descabe falar em mitigação da Súmula n.o 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o entendimento há muito consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que
“a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(
ex
vi
do
AgRg
no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7
/2024,
DJe
de 3/7/2024).

Destarte
, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de se rejeitar o pleito defensivo que almeja reduzir a sanção intermediária para patamar aquém do mínimo legal
; motivo pelo qual
preservo-a
no patamar de 12 (doze) anos
, nos exatos termos
em que consignado
na r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO
:

Pelo
exposto
,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO

à
apelação criminal interpost
a

pelo
ré
u
ISRAEL RICARDO PAIXÃO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0021078-19.2015.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024